Tribunal: TJDFT
Processo: 0715692-68.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
D E S P A C H O Faculto oportunidade à parte apelante para manifestação, no prazo legal, sobre as questões desfavoráveis arguidas em contrarrazões recursais de Id 35045402. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 9 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora